Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000485-05.2020.8.11.0000
Recorrente: ELVIO ZANINI e OUTROS
Recorrido: AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELVIO ZANINI e OUTROS (id 53397985) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40901454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PALAVRAS OFENSIVAS – ART. 78 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL – EXCLUSÃO DE PARTE ÍNFIMA – POSSE VELHA – PRETENSÃO POR ÁREA MAIOR – AQUISIÇÃO LITIGIOSA - REQUISITOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA - DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. Sinônimos de “ocupantes ilegais” não se identificam com a hipótese descrita no caput do art. 78 do CPC, até porque são empregadas de modo corriqueiro nas lides possessórias. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Excluída da liminar pequena área por se tratar de posse velha, o mesmo não pode ocorrer em relação àquela adquirida da parte ré na Ação Possessória.” (TJMT, RAI 1000485-05.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42187952 foram rejeitados, conforme acórdão id 45264463.
No id 46426458 foram apresentados novos Embargos de Declaração, que foram desprovidos, conforme acórdão id 50490467.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado os artigos 214 e 219, ambos do CPC/73, ante a ausência de citação dos antecessores possuidores dos recorrentes, inexistindo litigiosidade da coisa, ressaltando que a sucessão remonta ao ano de 1986, sendo que os Recorrentes se tornaram possuidores a partir de 2009.
Afirmam que há violação ao artigo 942 do CPC, uma vez que deve ser aplicada a técnica de julgamento ao caso concreto ante o julgamento não unânime ocorrido nos autos, que reformou a decisão de Primeiro Grau.
Afirma que houve afronta ao artigo 1.026, § 2o do CPC, uma vez que “se os segundos embargos foram respondidos, a despeito a continuidade da omissão dos primeiros embargos, obviamente foram necessários e úteis, afastando qualquer possibilidade de serem procrastinatórios.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)No que se refere a probabilidade de provimento do recurso, restou cabalmente demonstrada nas razões recursais, alicerçadas pelo magistral voto divergente da Excelentíssima Des, Serly Marcondes Alves.
A probabilidade de dano aos recorrentes é gritante, ao passo que à recorrida, esperar o julgamento do recurso em nada vai alterar sua situação, pois despossuída do imóvel objeto dos autos desde 1.986 ao menos.
Apesar do Recurso Especial não se prestar para analisar provas, mencionaremos alguns fatos que constam nos autos para demonstrar de forma cabal o perigo de dano dos recorridos, acaso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.
Como bem asseverado no voto divergente, os recorrentes exercem a posse sobre a Fazenda Triunfo por sucessão desde o ano de 1.986 e de forma direta desde o ano de 2009 e desde então mantém empregados, gado bovino, equino, caprino e aves para cria, recria, venda e consumo próprio e de empregados.
O auto de constatação realizado pelos oficiais de Justiça no ano de 2017 por determinação do juízo de piso, atestou-se a existem de inúmeras e valiosas benfeitorias na Fazenda Triunfo, bem como a criação de quase 2.000 reses bovinas. Uma vez cumprida a decisão, em total arrepio à lei, os recorridos não terão para onde enviar seu rebanho ou mesmo manter seus empregados.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53468450 e 53581964.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, seu argumento central é de que as pessoas sucedidas pelos Recorrentes, que venderam o imóvel para estes, não seriam parte no processo e por tal razão não poderia sofrer os reflexos da decisão liminar, alegando que a área jamais foi litigiosa.
Entretanto, como se constata pela leitura do acórdão recorrido, o Agravo de Instrumento delimitou uma reserva da própria área em discussão, afastando o perigo da demora que está alicerçado na necessidade de guarda dos bens semoventes, maquinários e alocação dos funcionários, conforme trecho ora transcrito (id 40901454):
“O Tribunal revigorou a liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse proposta pela agravante e determinou o seu cumprimento tal como concedida pelo juízo de origem, ou seja, restituiu-lhe a posse do imóvel em litigio, exceto das terras na época ocupadas por Neci Martins Lima, porque há mais de ano e dia.
Ao conceder a tutela recursal, foi consignado que, por declaração dos próprios agravados, eles são sucessores de Neci em 100 alqueires, que correspondem a 484 ha, os quais já foram resguardados quando deferida a liminar revigorada no respectivo AI.
Quanto ao restante da área pretendida nos Embargos de Terceiro, destacou-se que os documentos acostados no Recurso atestam que eles (agravados) são sucessores de integrantes do polo passivo da Ação Possessória.
Portanto, no tocante aos 484 ha, que os agravados adquiriram de Neci, eles deverão ser mantidos no local até o desfecho da Ação Possessória, até porque assim constou da decisão que concedeu a liminar em 1999, e também no acórdão que deferiu o revigoramento.” – negritei.
Assim, não há o perigo da demora mencionado, podendo os bens dos Recorrentes serem realocados na área que lhes foi resguardada, caso seja realizado o cumprimento da decisão antes do julgamento da admissibilidade do presente recurso.
E ainda, cumpre observar que a atual decisão recorrida apenas determinou o cumprimento da liminar deferida anteriormente, motivo pelo qual seria necessária a análise do conjunto probatório para aferir a verossimilhança das alegações da parte Recorrente, o que atrairia a incidência da Súmula n. 07 do STJ, impedindo a admissão positiva do recurso.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da manutenção dos Recorrentes na posse (probabilidade do direito e perigo da demora, além dos requisitos do artigo 561 do CPC), também há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi